Tribunal: TJES
Processo: 5016176-59.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016176-59.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELEN ALVES DE ALMEIDA
RECORRIDO: CERIMONIAL CASA DE PEDRA LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N. 5016176-59.2023.8.08.0035

AGRAVANTE: ELEN ALVES DE ALMEIDA

AGRAVADO: CERIMONIAL CASA DE PEDRA LTDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, FACE A DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. ENUNCIADO N. 102 DO FONAJE. PRAZO DE 05 DIAS PARA O RECURSO INTERNO A TURMA RECURSAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. ART. 12-A NA LEI 9.099/95. PROTOCOLO DO RECURSO APÓS CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
ELEN ALVES DE ALMEIDA
em face da decisão monocrática (ID 10291001), que não conheceu do recurso inominado interposto pela parte autora, ora agravante, ante a deserção.

Em suas razões recursais (ID 10674820), a agravante sustenta, brevemente, que faz
jus
ao benefício da gratuidade da justiça, haja vista que não possui condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo do próprio sustento e do sustento da sua família. Requer, ao final,
“(...) reanálise do pedido da gratuidade de justiça para que seja concedido tal benefício e o recurso inominado seja analisado (...)”
.

Certidão da Secretaria ao ID 10678791, dando conta que o agravo interno foi interposto intempestivamente.

Petição da agravante ao ID 10786049, impugnando a certidão de intempestividade.

É o relatório do essencial.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente recurso NÃO deve ser conhecido.

O prazo de interposição do agravo interno, no silêncio da lei específica, é de 05 (cinco) dias, conforme entendimento do Enunciado n. 102 do FONAJE, in verbis:

ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).

Tal compreensão, por sinal, foi referendada pelo Colegiado Recursal do Espírito Santo, em enunciado de sua jurisprudência, plasmado sob o n. 19: “
CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
”.

De outro modo não poderia ser, já que a aplicação indevida do regramento específico do Agravo Interno, oriundo do sistema recursal ordinário do CPC, implicaria evidente fragmentação lógica do microssistema, com a outorga de prazo mais dilatado para o recurso contra decisões monocráticas proferidas no segundo grau (15 dias) em cotejo com o recurso inominado que enfrenta a sentença do juiz singular (10 dias).

Nesse ínterim, observa-se que a intimação da decisão recorrida foi disponibilizada no painel eletrônico, tendo a parte sido cientificada em
21/10/2024
, conforme print colacionado abaixo, extraído da Aba
“expedientes”
, cujo acesso é disponível a todos usuários do PJE. Não obstante, apenas em
30/10/2024
foi aviado o agravo interno (ID 10674820), flagrantemente fora do prazo de cinco dias úteis, sendo patente, portanto, que a interposição se ultimou após a consumação da preclusão temporal.

Dito isso, o agravo interno não merece ser conhecido.

Ainda que assim não fosse, também era caso de não conhecimento do agravo interno, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. É sabido que as razões recursais se prestam a atacar a decisão de forma específica, devendo contrapor aquilo que foi expressamente decidido pelo magistrado. Percebida sua contrariedade, cabe ao relator não conhecer o recurso interposto, como discorre o art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido e fazendo alusão ao caso concreto, não é preciso de muito esforço para observar que as razões recursais apresentadas pela agravante (ID 10674820), estão completamente desconexas com o caso concreto, ou seja, a agravante não impugna os fundamentos da decisão monocrática de ID 10291001, que não conheceu do recurso inominado, em razão da ausência de recolhimento do preparo (deserção).

Na verdade, a agravante, limitou-se em tecer comentários sobre a decisão anterior que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, a qual não foi objeto de impugnação no momento processual oportuno. Assim, não resta dúvidas que a discussão sobre o cabimento (ou não) da gratuidade de justiça está preclusa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto, com arrimo no inciso III, do art. 932 do Código de Processo Civil.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)